Tribunal: TJDFT
Processo: 0717467-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A REAL DINÂMICA DO EVENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil de ambas as partes, ante à ausência de provas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. O recorrente afirma, em síntese, como razões para a reforma da sentença que o 2o recorrido mudou de faixa de forma abrupta, descumprindo seu dever de cuidado e observância, causando danos indevidos ao autor, que precisou desembolsar valores além de seu orçamento para consertar a motocicleta, que também é seu instrumento de trabalho no aplicativo de entregas. Sustenta, ainda, que restou demonstrada a relação de prestação de serviço entre a 1a recorrida e a contratada DM PROMOTER TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP que é intermediadora dos serviços prestados pelo recorrido Sr. AURÉLIO.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. Ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas.
4. A 1a recorrida sustenta em contrarrazões que a empresa DM oferece à Starrett serviços de promoção de vendas e merchandising, sendo mão de obra completamente terceirizada. Em suas contrarrazões o 2o recorrido aduz que as provas coligidas nos autos não foram suficientes para demonstrar a sua responsabilidade pelo acidente sofrido pelo recorrente.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva da 1a requerida mantida.
6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de provas, as fotos (ID 47245462) colacionadas, em que pese demonstrarem os danos ocasionados na motocicleta, as lesões sofridas pelo abalroamento e a via onde o acidente ocorreu, não agregam qualquer informação relevante no sentido de esclarecer a dinâmica do acidente e apurar quem foi o responsável pela colisão. Isso, pelo fato de a versão de uma das partes se contrapor à apresentada pela outra.
7. Assim, não é possível definir com exatidão, quanto ao posicionamento dos veículos antes da colisão e a manobra realizada por cada um deles. Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse elucidar quem teria dado causa ao acidente, mantenho a sentença de improcedência.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(D)